Tribunal: TJSP
Processo: 2246404-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. Rejeição. Agravo contra indeferimento de liminar em interdito proibitório. Ausência de omissão. Honorários recursais que apenas são cabíveis se a decisão de origem comporta e efetua a respectiva fixação. Inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Caso no qual o recurso foi tirado de decisão interlocutória, não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. Rejeição. Agravo contra indeferimento de liminar em interdito proibitório. Ausência de omissão. Honorários recursais que apenas são cabíveis se a decisão de origem comporta e efetua a respectiva fixação. Inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Caso no qual o recurso foi tirado de decisão interlocutória, não ensejadora da imposição de honorários. Embargos rejeitados.